Tribunal: TJDFT
Processo: 0706775-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706775-95.2022.8.07.0018 RECORRENTE: IRENE SOARES NERI RECORRIDOS: CLAUDIA CASSIA SILVA E SOUZA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. PROGRAMA HABITACIONAL. CODHAB. DÉBITOS DO IPTU. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CESSIONÁRIO. ALTERAÇÃO DE CADASTRO. IMPOSSIBILIDADE. 1. “A cessão de direitos sob o imóvel distribuído no âmbito de programa habitacional, que inaugurou a cadeia possessória precária, sem qualquer participação ou anuência pelo Poder Público, não enseja, por si só, a obrigação de alteração nos cadastros da CODHAB ou do responsável tributário sob o bem perante o DF”. Ac. 1324907, 00408248720148070018, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 19/3/2021. 2. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes (CTN, art. 123). 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente, embora não tenha indicado em qual alínea do permissivo constitucional fundamenta seu recurso especial, alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 32, 130 e 131, todos do Código Tributário Nacional, sem trazer qualquer argumentação pertinente às matérias por eles disciplinadas, limitando-se a apontá-los ofendidos e a afirmar o acerto da sentença apelada; b) artigo 503 do Código de Processo Civil, asseverando ofensa à coisa julgada em relação à parte Claudia Cassia Silva e Souza que não se insurgiu contra os termos da sentença. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, não houve indicação precisa do permissivo constitucional em que se lastreia e, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “Incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” (AgInt no AREsp n. 2.039.214/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2.285.010, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. Ainda que se pudesse, em tese, superar referido óbice, o especial não poderia seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 32, 130 e 131, todos do CTN, pois desacompanhado, no particular, das correlatas razões, o que denota deficiência de fundamentação a atrair o veto do já referido enunciado 284 da Súmula do STF. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, “Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). O especial não mereceria trânsito, ainda, quanto à apontada ofensa ao artigo 503, pois “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Ademais, “a matéria não foi suscitada nas razões da apelação defensiva e somente constou nos embargos de declaração, em clara inovação recursal. Nessa hipótese, não há que se falar em prequestionamento ficto. Incidência do disposto na Súmula n. 211 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 1.896.318/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022). De semelhante teor, confira-se o AREsp 1.828.010, relator Ministro Gurgel de Faria, DJ 2/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012